Tribunal: TJDFT
Processo: 0749551-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749551-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILMA MARIA DA SILVA DOURADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão Id. 214864723, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Processo no 0718229-04.2024.8.07.0018, deferira a tutela de urgência requerida por Wilma Maria da Silva Dourado. Foi proferida sentença no processo de origem (Id. 222695857), de forma que a discussão precária acerca da tutela provisória resta prejudicada pela decisão de mérito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora